Tribunal: TJSP
Processo: 1016838-36.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ITBI. OPERAÇÃO DE CARÁTER NÃO ONEROSO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória, reconhecendo a incidência do ITBI na operação informada na inicial.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se há incidência de ITBI na incorporação de imóvel ao patrimônio

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ITBI. OPERAÇÃO DE CARÁTER NÃO ONEROSO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória, reconhecendo a incidência do ITBI na operação informada na inicial.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se há incidência de ITBI na incorporação de imóvel ao patrimônio da autora, considerando a ausência de caráter oneroso na operação e a sucessão universal de bens.
III. Razões de Decidir.
3. O ITBI é imposto incidente sobre a transferência de propriedade por ato oneroso, o que não se aplica à incorporação de bens em reestruturação societária.
4. A regra contida no artigo 37, § 4o, do Código Tributário Nacional apenas explicita hipótese de não incidência do imposto e não amplia a regra imunizante prevista no artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal.
5. Sentença reformada para julgar procedente a ação, reconhecendo a não incidência do ITBI pela ausência de onerosidade na operação de reestruturação societária na qual há sucessão universal. Condenação do Município-apelado ao pagamento das verbas de sucumbência, com fixação de honorários advocatícios no mínimo legal, de forma escalonada.
IV. Dispositivo.
6. Recurso provido.